Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Alienação fiduciária em garantia. Propriedade. Veículo utilizado no tráfico de drogas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido durante flagrante de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) adequação da via eleita; (ii) se cabível a restituição do veículo apreendido; e (iii) nulidade de autos de infração constituídos no período em que o veículo estava apreendido.
III. Razões de decidir
3 - O terceiro interessado tem interesse e legitimidade para impugnar decisão sobre a destinação de veículo do qual diz ser legítimo proprietário. Sendo o pedido útil e necessário, admite-se o incidente de restituição de coisa apreendida e, da decisão que indefere o pedido, a interposição de apelação.
4 - Veículo usado para o tráfico de drogas sujeita-se à perda em favor da União (CF, art. 243, parágrafo único, e L. 11.343/06, art. 63, I). Tratando-se, contudo, de veículo objeto de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence a instituição financeira, é caso de restituí-lo ao credor fiduciário, para que, com a venda, satisfaça o seu crédito, em razão da inadimplência do devedor fiduciário.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019912, 0701609-97.2025.8.07.9000, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 09.7.25. STJ, RMS 56.799/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.6.18.